Tribunal: TJPA
Processo: 0813358-95.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813358-95.2024.8.14.0000

REPRESENTANTE: FABIANA RODRIGUES DOS SANTOS

AUTORIDADE: BANCO J. SAFRA S.A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS SEM INDICAÇÃO DA TAXA DIÁRIA. CLÁUSULA ABUSIVA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar agravo de instrumento, reconheceu a abusividade da capitalização diária de juros remuneratórios sem indicação expressa da taxa diária, declarou a descaracterização da mora e revogou a liminar de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão por não ter enfrentado argumentos relativos à legalidade da capitalização diária com base na MP 2.170-36/2001, à suposta irrelevância econômica da diferença entre capitalizações diária e mensal e à suficiência do Custo Efetivo Total como elemento informativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado enfrenta de forma direta e fundamentada a questão central da controvérsia, ao afirmar que a ausência de informação expressa sobre a taxa diária de juros remuneratórios configura violação ao dever de informação e cláusula abusiva.

4.

A decisão se apoia em precedente vinculante do STJ (REsp nº 1.826.463/SC), que exige a indicação clara e específica da taxa diária, não sendo suprida por elementos genéricos como o Custo Efetivo Total.

5.

A existência de fundamento jurídico suficiente para o desfecho da controvérsia afasta a necessidade de análise de argumentos secundários, cuja omissão, nesse contexto, não configura vício sanável por embargos declaratórios.

6.

Os embargos opostos visam rediscutir o mérito da causa, o que não se admite nesta via recursal, destinada exclusivamente à integração da decisão judicial nas hipóteses legais.

IV. DISPOSITIVO

7.

Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO J. SAFRA S.A., já qualificado, devidamente representado por seu advogado, e Embargado o Acórdão ID 26259492 assim ementado:

Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS SEM INFORMAÇÃO DA TAXA DIÁRIA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. REQUISITOS PARA A BUSCA E APREENSÃO NÃO COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo objeto de contrato de alienação fiduciária.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a capitalização diária de juros remuneratórios, sem a indicação expressa da taxa diária, caracteriza cláusula abusiva;

(ii) saber se a ausência de informação adequada sobre a taxa diária descaracteriza a mora e impede a concessão da liminar de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de informação clara e expressa sobre a taxa diária de juros remuneratórios, em contrato que prevê capitalização diária, configura violação ao dever de informação do consumidor e cláusula abusiva.

4. Reconhecida a abusividade dos encargos pactuados durante o período de normalidade contratual, resta descaracterizada a mora, inviabilizando a concessão da liminar de busca e apreensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido para revogar a decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão. Prejudicado o agravo interno.

Tese de julgamento: “A ausência de informação expressa acerca da taxa diária em contrato bancário que prevê a capitalização diária de juros remuneratórios caracteriza violação ao dever de informação e cláusula abusiva, o que descaracteriza a mora e afasta os requisitos legais para o deferimento de liminar de busca e apreensão.”

Dispositivos relevantes citados; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º

Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, inciso III.

Jurisprudência relevante citada: REsp nº 1.826.463/SC, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 14/10/2020, DJe 29/10/2020.

Alega o embargante, em síntese, a existência de omissão no julgado, alegando que não foram enfrentadas questões relevantes como a legalidade da capitalização autorizada pela Medida Provisória 2.170-36/2001, a irrelevante diferença econômica entre capitalização diária e mensal, que representaria apenas R$8,70 em parcela de R$1.383,98, e a suficiência do Custo Efetivo Total para informar adequadamente o consumidor sobre todos os encargos contratuais.

Foram apresentadas contrarrazões pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço dos embargos de declaração, eis que tempestivos e preenchem os demais requisitos de admissibilidade.

2. MÉRITO

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a promover o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional mediante a correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, conforme disciplina o art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado tratou diretamente da questão central da controvérsia, qual seja, a ausência de informação expressa sobre a taxa diária em contrato bancário que prevê capitalização diária de juros remuneratórios. A decisão fundamentou-se no precedente do Superior Tribunal de Justiça proferido no REsp 1.826.463/SC, sob relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, que estabeleceu entendimento firme no sentido de que tal omissão configura violação ao dever de informação e caracteriza cláusula abusiva.

A linha argumentativa do acórdão é clara: a ausência de taxa diária expressa viola o dever de informação, caracteriza cláusula abusiva, descaracteriza a mora e, consequentemente, afasta os requisitos para deferimento da liminar de busca e apreensão. Uma vez estabelecido esse fundamento principal, que por si só é suficiente para o deslinde da controvérsia, torna-se juridicamente irrelevante o enfrentamento dos argumentos subsidiários suscitados pelo embargante.

Com efeito, a jurisprudência do STJ é pacífica ao exigir informação específica e expressa da taxa diária quando pactuada capitalização nessa periodicidade, não se contentando com informações genéricas como o Custo Efetivo Total (CET) ou com argumentos baseados na reduzida magnitude econômica da diferença.

Dessa forma, não há omissão no acórdão embargado. Na verdade, os presentes embargos revelam mero inconformismo do embargante com a conclusão do julgado, pretendendo, sob o manto dos embargos declaratórios, uma nova análise do mérito da causa, o que não se admite nesta via recursal de natureza integrativa.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração, mas os REJEITO, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 08/07/2025